Tribunal: TJDFT
Processo: 0008678-58.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008678-58.2016.8.07.0006 RECORRENTE: NILDA RODRIGUES BEZERRA RECORRIDO: SINVALDO LUÍS AMARAL VAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. PAGAMENTO MEDIANTE A ENTREGA DE INSUMOS (PLACAS DE GRANITO). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. AFASTAMENTO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MÉRITO. REPARAÇÃO DE DANOS. ENTREGA DA TOTALIDADE DOS GRANITOS CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA CASSADA. 1. O termo inicial do prazo prescricional, aplicando-se a teoria da actio nata (CC, art. 189), dar-se-á a partir de uma daquelas situações da qual o autor poderia se valer do direito em discussão que, no caso dos autos, refere-se à ciência do promissário comprador da alienação, por parte do promitente vendedor, do bem objeto do contrato de compra e venda a terceiro. Prejudicial de mérito afastada. 2. Aplica-se a teoria da causa madura com fulcro no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade, quando, afastada a prescrição, já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito. 3. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Demonstrado que apenas parte dos granitos contratados foram efetivamente entregues pelo autor, não há como prosperar o pleito de reparação de danos equivalente ao cumprimento da integralidade da obrigação. 4. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina. 5. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida para afastar a prescrição e, com fundamento no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados quanto à responsabilidade contratual e à fixação de honorários advocatícios, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1781815/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/9/2020. Ademais, no que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1714358/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 08/10/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004